Tribunal: STF
Processo: RE 1508464
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte formalizou recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, assim resumido:



    (...) EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. COBRANÇA DE IPTU E TAXA DE COLETA DE LIXO PELO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ SOBRE IMPOVEL PERTENCENTE À CAERN. (...) TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO PREVISTA NO ART. 153 DA LEI MUNICIPAL Nº 538/90. CONSTITUCIONALIDADE SERVIÇO PÚBLICO E DIVISÍVEL. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE Nº 19. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. (...)



    Em suas razões recursais, alega violação aos arts. 3º; 6º; 145, II; e 150, VI, “a”, da Constituição Federal. Sustenta que a incidência das taxas deve estar atrelada à prestação de um serviço público divisível. Aduz que o município de Mossoró não poderia exigir taxa de lixo vinculada à limpeza de logradouros públicos. Postula a reforma do acórdão recorrido para que seja reconhecida a inconstitucionalidade da referida taxa. 



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado de origem reformou parcialmente a sentença de procedência ao concluir pela constitucionalidade da taxa limpeza pública e coleta de lixo instituída pelo Município, ainda que o referido tributo tivesse, também, como fato gerador “a utilização efetiva ou potencial dos serviços de limpeza pública dos logradouros”. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    No caso do Município de Mossoró, entre os anos de 2011 e 2013, estava em vigor a seguinte redação dos arts. 153 e 154 da Lei Municipal nº 538/90 (Código Tributário Nacional):



    Art. 153 - A taxa de limpeza pública e coleta de lixo tem como fato gerador a utilização efetiva ou potencial dos serviços de limpeza pública dos logradouros e coleta de lixo prestador pela Prefeitura ou colocados à disposição dos contribuintes.



    ....................................................................................................



    Por incluir a prestação de serviço de limpeza pública, além da coleta de lixo, a magistrada a quo entendeu pela inconstitucionalidade da norma, aplicando o Tema 146 do STF e afastando a incidência da súmula vinculante nº 19.



    No entanto, com fulcro nos diversos precedentes desta Corte, inclusive deste Colegiado, reconheço a constitucionalidade da cobrança da exação (...).



    Contudo, a magistrada sentenciante concluiu pela impossibilidade da cobrança da referida taxa pelo Município de Mossoró ao recorrente, em virtude de incluir, além do serviço de coleta de lixo particular, a limpeza de logradouros públicos, transcrevo excerto da sentença:



    Depreende-se dos dispositivos em comento que a taxa de limpeza pública e coleta de lixo refere-se a serviços indivisíveis e genéricos, os chamados uti universi, uma vez que são serviços públicos de limpeza que beneficiam a população em geral e constituem atividades indivisíveis.



    Com efeito, a matéria trazida pelo embargante já foi objeto de deliberação pelo Supremo Tribunal Federal, em caso análogo, no qual foi declarada a inconstitucionalidade dos dispositivos que além de incluir o serviço de coleta que se refere unicamente ao lixo particular, englobam também a limpeza de logradouros públicos.



    A respeito do tema, a jurisprudência possui entendimento no sentido de possibilidade de taxação dos serviços de coleta que se mostrem divisíveis e passíveis de utilização individual pelo contribuinte, não sendo o caso do Código Tributário do Município de Mossoró, que aplica de modo genérico e indivisível, uma vez que consubstancia em seus termos a limpeza dos logradores públicos, consoante decisão a seguir transcrita: (...)



    ..............................................................................................



    Ademais, em que pese o enunciado da Súmula Vinculante de nº 19 não considerar inconstitucional a taxa destinada exclusivamente à coleta de lixo proveniente dos imóveis, tal enunciado não se aplica à espécie, uma vez que a taxa disciplinada na lei municipal destina-se também à limpeza pública.



    A respeito da matéria, o Supremo, ao apreciar o RE 576.321-QO, Tema n. 146/RG, ministro Ricardo Lewandowski, ratificou jurisprudência pacificada, no sentido da inconstitucionalidade da taxa cobrada em razão dos serviços de conservação e limpeza de logradouros e bens públicos, por ofensa ao art. 145, II, da Constituição Federal:



    I - A taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal; 



    II - A taxa cobrada em razão dos serviços de conservação e limpeza de logradouros e bens públicos ofende o art. 145, II, da Constituição Federal;



    III - É constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra. (RE 576.321-QO-RG, Tribunal Pleno, ministro Ricardo Lewandowski, Tema n. 146/RG, DJe de 13 de fevereiro de 2009, grifei)



    Outrossim, observo que ambas as Turmas deste Tribunal assentaram a submissão da controvérsia ao Tema n. 146/RG, decidindo pela inconstitucionalidade da taxa cobrada por Município atrelada à limpeza de logradouros públicos. Nessa linha:



    (...) 1. Pacífica é a jurisprudência desta Corte no sentido de ser ilegítima a cobrança de taxa de coleta de lixo e limpeza pública que se encontra vinculada não somente à remoção de lixo domiciliar mas também à limpeza de logradouros públicos, serviço esse de caráter indivisível e universal. (...) (RE 575.022 AgR, Primeira Turma, ministro Dias Toffoli, DJe de 29 de fevereiro de 2012)



    (...) 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Esta Suprema Corte, ao julgamento do RE 576.321-QO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJE de 13.02.2009, firmou entendimento pela inconstitucionalidade da cobrança de taxa diante da prestação de serviços de conservação e limpeza de logradouros e bens públicos. 



    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    3. Agravo regimental conhecido e não provido. (AI 815.049 AgR, Tribunal Pleno, ministra Rosa Weber, DJe de 7 de junho de 2017)



    (...)DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA. LEI DISTRITAL 6.945/1981. REDAÇÃO ANTERIOR A LEI DISTRITAL 2.853/2001. INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA VINCULANTE 19. 



    1. Esta Corte consolidou entendimento pela constitucionalidade das taxas de limpeza pública quando cobradas exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis. Súmula vinculante 19. 



    2. Inconstitucionalidade de lei que prevê taxa de limpeza pública vinculada tanto a serviços divisíveis e específicos (coleta e destinação de lixo), quanto a serviços indivisíveis e prestados de forma universal (limpeza e conservação de vias e logradouros públicos). 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1347804 AgR, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 13 de fevereiro de 2023)



    As razões de decidir então adotadas nesses precedentes são aplicáveis a esta demanda, tendo acórdão recorrido divergido desses entendimentos.



    3. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, para restabelecer a sentença do juízo de origem, invertidos os ônus de sucumbência.



     



    4. Ao amparo do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pela instância de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC). 



    Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR, Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.



    6. Publique-se.



Brasília, 3 de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente